Tribunal: STF
Processo: RE 1604580
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                             
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 85): 

“APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE IMPROVIDO. 
1. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. 
2. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
3. No que se refere à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (salário-educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. 
4. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º. 
5. As verbas pagas a título de vale-transporte, auxílio-creche, auxílio educação, auxílio-alimentação in natura e o auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação a partir da vigência da Lei n.º 13.467/17, nos termos de seu artigo 6º, ou seja, 11/11/2017, inclusive em relação aos descontos referentes à coparticipação dos empregados a este título, possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. As verbas pagas a título de adicionais de hora-extra, noturno, décimo-terceiro salário, auxílio alimentação em pecúnia e pago mediante tíquete ou cartão alimentação antes da vigência da Lei nº 13.467/17, apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
6. Cumpre esclarecer que a compensação somente é possível em relação a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do disposto nos arts. 66 da Lei n.º 8.383/91, 39 da Lei n.º 9.250/95 e 89 da Lei n.º 8.212/91, ressaltando-se que o § único do art. 26 da Lei n.º 11.457/07 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei n.º 9.430/96, ressalvado o previsto no artigo 26-A da Lei n.º 11.457/07, introduzido pela Lei n.º 13.670/18, em relação aos contribuintes que utilizam o e-Social, para os tributos declarados neste sistema. Outrossim, a nova redação dada ao art. 89 da Lei n.º 8.212/91 pela Lei n.º 11.941/09 não revogou o disposto no art. 26 da Lei n.º 11.457/07, estabelecendo, apenas, que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § único do art. 11 da Lei n.º 8.212/91, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros. No mais, observa-se que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n.º 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001.
7. No tocante à restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, tal procedimento encontra óbice na norma prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Outrossim, a Súmula n.º 461 do STJ faculta ao contribuinte a repetição do indébito reconhecido judicialmente por meio de precatório ou por compensação administrativa. 
8. Por fim, é cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Desta forma, o mandamus é adequado tão-somente com relação a declaração de direito a eventual compensação, sujeitando-se a mesma à apuração da administração fazendária, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos e a Súmula n.º 460. Desta feita, cumpre esclarecer a impossibilidade de repetição do indébito via precatório em sede de mandado de segurança, cabendo, contudo, a compensação administrativa ou a utilização da via judicial própria. 
9. Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas. Apelação da parte autora improvida.”

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, estes foram parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado (e-doc. n° 115):

“PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.  
- A própria legislação afasta a incidência de contribuições sobre o auxílio-creche (art. 28, §9º, “s”, da Lei 8.212/91). Apenas observo que, com a alteração perpetrada pela Emenda Constitucional 53/2006, a idade limite, que antes era de seis anos, passou a ser de cinco anos de idade para que o pagamento do auxílio-creche ou pré-escola se dê sem a incidência de contribuição previdenciária. 
- As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. 
- A compensação tributária pode ser realizada com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e somente pode ser declarada em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, sem as limitações do artigo 89, §3º, da Lei nº 8.212/91.
- A repetição deve se dar pela via judicial e por meio de precatório, consoante a tese firmada no tema n.º 1.262, no RE n.º 1.420.691. 
- Embargos de declaração da parte impetrante e da União parcialmente acolhidos.”

No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal. 
Em síntese, defende a tese de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter ressarcitório, devendo ser excluída da base de cálculo as verbas que não possuem os requisitos da habitualidade e da contrapartida.
Nesses termos, sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos a título de hora extra e seu respectivo adicional, adicionais noturno, periculosidade e insalubridade, décimo terceiro (gratificação natalina), gratificação por tempo de serviço, adicional de transferência e coparticipação sobre vale-alimentação e vale-transporte.
Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o apelo e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. n° 154).   
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
A discussão acerca da verificação da natureza jurídica da verba relativa ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado é de índole infraconstitucional, pois sua análise não prescinde do exame da legislação pertinente, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Com efeito, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.160.504/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/20 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.075.323/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente, DJe de 26/6/18).

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ABONO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2011. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as contribuições previdenciárias não incidem sobre parcelas indenizatórias. Precedentes. Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à natureza indenizatória do abono assiduidade, convertido em pecúnia, exigiria a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n° 808.632/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/8/14).

A natureza infraconstitucional da controvérsia foi definitivamente assentada pelo Plenário da Corte no ARE 1.260.750 (Tema 1100), aplicando-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme ementa que segue:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”

No mais, observo ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), porquanto restrita à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas percebidas por servidores públicos, hipótese diversa da tratada nos presentes autos.
Por outro lado, sobreleva ressaltar que a Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, consignou a não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche, até o limite de cinco anos de idade, com fundamento na natureza indenizatória da verba, e não na restrição etária imposta pela Emenda Constitucional 53/06. Em assim sendo, a controvérsia carece de densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC”.

Por fim, no pertinente à incidência da exação sobre o vale-transporte e o auxílio alimentação, consigno que a controvérsia corresponde ao Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.370.843/SC, em que se discute a “Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.
Ante o exposto,  nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, e nego seguimento ao recurso quanto à matéria remanescente.
Sem majoração dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula nº 512/STF.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente